Tribunal: TJDFT
Processo: 0731550-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0731550-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente (HYUNDAI/CRETA, 2023/2024, placa SGT6A52). O réu/agravante alega, em síntese, que: 1) não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio, conforme extratos bancários e carteira de trabalho; 2) não foi notificado validamente, pois o AR não está assinado por ele, o que o impediu de ter conhecimento da situação e de tomar as providências cabíveis; 3) o atraso no pagamento das parcelas decorreu de fato imprevisível e alheio à sua vontade; 4) o procedimento do Decreto-lei n. 911/69 não atende ao princípio constitucional da igualdade e do devido processo legal; 5) a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de ser o devedor mantido na posse do bem alienado durante o trâmite de ação de busca e apreensão. Requer a gratuidade de justiça, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a extinção da ação de busca e apreensão. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132, firmou a seguinte tese: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” E, no caso, a notificação do agravante foi enviada para o endereço constante do contrato, o que é suficiente para constituí-lo em mora, ainda que devolvida pelo motivo “Ausente 3x” (ID 199733172 e 199733177 do processo referência). No mesmo sentido: “(...) 1. O simples envio de notificação extrajudicial ao endereço declinado pelo devedor fiduciante no contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia é suficiente para a comprovação da mora exigida pelo art. 2o, § 2o e art. 3o do Decreto-lei no 911/69, ainda que frustrada a diligência dos correios pelo motivo de ‘ausente’, conforme tese firmada pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do Recursos Especiais repetitivos de no 1.951.662/RS e no REsp no 1.951.888/RS (Tema Repetitivo 1.132). (...)” (Acórdão 1865744, 07034812220238070011, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator